Tribunal: STF
Processo: ARE 1531438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. COBRANÇA. PENSIONISTA DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. AJUSTA TETO CONSTITUCIONAL DE JANEIRO A JUNHO/19. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº. 11 DE 2023. ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/88. DEVE-SE OBSERVAR TETO REMUNERATÓRIO PARA 90,25%. LEI FEDERAL 13.752/18 E PORTARIA CONJUNTA 02 DE 2019. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR E TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE PRETENSÃO AUTORAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS EM REMUNERAÇÃO. IMPLANTAÇÃO TARDIA A TETO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IRRESIGNAÇÃO E INTERPOSIÇÃO RECURSAL DO ENTE RÉU. NÃO ACOLHIDAS AS RAZÕES RECURSAIS DO ENTE PÚBLICO. ALUDE MANDADO DE SEGURANÇA 0801499-63.2014.8.20.0001. REMUNERAÇÃO NÃO ADIMPLIDA DE JANEIRO ATÉ 25/03/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR TODOS OS SEUS TERMOS. COISA JULGADA ALUSIVA AO TEMA 810, DA CORTE SUPREMA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 25, § 1º, 37, X, XI e 93, V, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sentença proferida pelo magistrado JOÃO EDUARDO RIBEIRO DEOLIVEIRA: PROJETO DE SENTENÇA:



    (...)



    Entretanto, analisando detidamente os contracheques apresentados, verifico que o ente demandado está violando o que determina a ordem constitucional vigente, uma vez que não procedeu à atualização do valor de referência, com observância do valor do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para fins de incidência do chamado "abate teto" ou "redutor art. 37 da CF” na remuneração da Autora, o que implica em redução de remuneração de servidor público.



    Afinal, no mês de janeiro de 2019 (ID 95781010 - p. 40), o total de vantagens da parte autora redundou no valor bruto de R$ 42.052,69, tendo sido descontado, sob a rubrica redutor artigo 37/CF, ou seja, a título de abate-teto, cerca de R$ 11.581,58 (onze mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), resultando, em teto salarial, no valor de R$ 30.471,11 (trinta mil, quatrocentos e setenta e um reais e onze centavo), ficando, dessa forma, aquém do limite estabelecido em vigor, de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).



    Desse modo, há de se concluir que a autora faz jus a percepção das diferenças salariais entre o valor devido (R$35.462,22) e o efetivamente pago, desde o mês de janeiro de 2019 até 25 março de 2019 (dia anterior à propositura do mandado de segurança).



    Por fim, já se encontra pacificado na jurisprudência o entendimento de que "a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei" (STJ - EDcl no RMS: 30428 RO 2009/0177428-5, Rel. Ministro Gilson Dipp, Data de Julgamento: 13/09/2011, quinta turma, Data de Publicação: DJe 28/09/2011).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente